Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-80.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em obrigar o banco réu a cessar os descontos referentes à contratação de cartão de crédito consignado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Cartão de crédito. Reserva de margem consignável. Legalidade. A Lei n. 13.172/2015 autorizou o desconto de valores em contracheque, para amortização de dívidas decorrentes de saques e demais despesas de cartão de crédito (art. 1o.). Anteriormente já se permitia o empréstimo consignado tradicional (Lei n. 10.820/2003), com observâncias das exigências do art. 52 do CDC. É da natureza do cartão de crédito (crédito rotativo) a imprevisibilidade da taxa de juros futuros, de modo que a exigência de informação adequada (art. 6o., inciso XIII do CDC) se dá mediante a informação em cada fatura (art. 4o., da Resolução 4655/2018, e art. 5o. da Resolução 4882/2020), ao passo que mostra-se incompatível com tal modalidade de crédito a prefixação de preço de serviços (taxa de juros) e de periodicidade de prestações previstas no art. 52 do CDC. Esta modalidade de contrato já existia antes da Lei referida, de modo que a Lei nada altera em relação à natureza do contrato ou às exigência de defesa do consumidor. A modificação resultante da inovação legislativa se dá apenas em relação à garantia do credor, que agora se dá em 5% do salário. É, portanto, válido e exigível o contrato de cartão de crédito consignado ou reserva de margem consignável.
3 – Reembolso de valores pagos. O autor postula a declaração de repetição, em dobro, dos valores pagos à administradora do cartão durante o período que foram descontados, desde 2016. Todavia, não foi demonstrado qualquer vício de consentimento ou vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato (id25782470). Há, inclusive, informação clara sobre a taxa de juros mensal máxima aplicada de 3,50%, a qual, se é alta, decorre de opção e anuência do consumidor. Como destacado na jurisprudência, “...o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé” (Acórdão 1344790, 8a. Turma Cível, DIAULAS COSTA RIBEIRO). As faturas de id 25782471 e 25782472, demonstram que o autor utilizou o cartão diversas vezes para saque e o réu aplicou taxas de juros superiores ao limite contratado, o que viabilizaria a repetição, apenas do excesso, se o autor tivesse apresentado as planilhas, instruída com todas as faturas e o cálculo de excessos. Sem estes elementos não há como demonstrar o direito do autor. Apenas com fundamento na nulidade do contrato não é possível acolher o pedido. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.